Tribunal: STF
Processo: Rcl 74018
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Timon/MA alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0016677-52.2018.5.16.0019, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG). 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e no RE 760.931-RG.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    O órgão reclamado, por sua vez, proferiu decisão com o seguinte teor:



    A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, devidamente reconhecida pelo Juízo de 1ª instância, dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista.



    No presente caso, a legitimidade passiva do recorrente consubstancia-se pelo pleito de parcelas de natureza trabalhista decorrentes de prestação de serviços em proveito do recorrente (tomador de serviços), a quem se atribui responsabilidade subsidiária, de forma abstrata. Ademais, a questão alusiva ao polo passivo da causa passa, necessariamente, pelo exame do mérito da demanda, insuscetível de apreciação em sede preliminar.



    Preliminar que se rejeita.



    [...]



    Cinge-se a questão central do recurso à incidência ou não dos recolhimentos previdenciários sobre o valor da condenação, não tendo havido devolução quanto à matéria relativa à responsabilidade subsidiária do recorrente, tomador dos serviços, no pagamento das verbas deferidas ao reclamante em decorrência da prestação de serviços para o 2º reclamado.



    Esclarecido este ponto, passemos às alegações da parte recorrente.



    Assevera esta que o Juízo a quo equivocou-se ao determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores da condenação, sustentando que se tem uniformizado nas cortes trabalhistas o entendimento de serem indevidos os recolhimentos previdenciários nas hipóteses de contratação nula de trabalhadores pela Administração Pública.



    Inicialmente, convém assinalar que não se trata aqui de contratação direta pela Administração Pública considerada nula de pleno direito, conforme quer fazer entender o recorrente, mas de contratação por interposta pessoa, no caso uma cooperativa de trabalho, para realização de trabalho em proveito do tomador de serviços, ente público da administração municipal, não se aplicando, por consequência, a Súmula nº 363/TST ao caso em questão.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete velar pela compatibilização das diversas normas legais aos ditames da Constituição Federal, estabelecendo o alcance dos preceitos insertos na Carta Política, por meio de decisão unânime proferida nos autos de recurso extraordinário, do qual resultou, inclusive, a aprovação de proposta de edição de súmula vinculante sobre o tema, estabeleceu que "a cobrança das contribuições previdenciárias somente pode incidir sobre o valor pecuniário já definido em condenação trabalhista ou acordo quanto ao pagamento de verbas salariais que possam servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária" (DJE nº 183, divulgado em 26/09/2008).



    De sorte que, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, outro não pode ser o entendimento das Cortes Trabalhistas senão o de que, sobre a matéria em exame, deve prevalecer o disposto no item I, da Súmula 368, do TST, pacificada que restou a questão.



    Assim sendo, só cabe execução da contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho quando esta decorrer de condenação judicial em obrigação de pagar ou de acordo homologado, desde que relativo a verba de natureza salarial, eis que nas sentenças em que houver condenação em obrigação de fazer e nas meramente declaratórias não há discriminação da natureza das parcelas nem dos limites da responsabilidade de cada uma das partes.



    Assim, correta a sentença ao determinar que os encargos previdenciários incidam apenas sobre as verbas de natureza salarial, objeto da condenação, nos termos da Súmula n. 368 do TST.



    [...]



    Na hipótese, o ato reclamado manteve a legitimidade passiva do Município reclamante na lide, aplicando a teoria da asserção e, no mérito, julgou ser procedente o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes nas hipóteses de contratação nula de trabalhadores, mas não apreciou o capítulo da sentença que julgou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas, por não ter sido a matéria devolvida.



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente